Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PERSONALIDADE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA 1/2 (METADE). IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA CRUENTA. PERIGO DE VIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, na apelação defensiva contra decisões do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal que, no caso, limitou-se à alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.
2. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, razão pela qual esta circunstância deve ser decotada.
3. Diante da considerável aproximação da consumação do crime, razoável e proporcional o grau de redução em 1/3 (um terço) fixado pelo juízo singular.
4. Recurso parcialmente provido.